Tribunal: TJDFT
Processo: 0726594-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. TEMA 1.361 - STF. RE 1.505.031. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F, DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA.NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA 1.170 - STF. recurso conhecido e provido.
1. Em julgamentos anteriores, manifestei pela prevalência da coisa julgada, uma vez que o título executivo judicial fixou expressamente os parâmetros para incidência da correção monetária e juros de mora. Contudo, o STF, no julgamento dos Temas 1.170 e 1.361, entendeu pela possiblidade de alteração do índice de correção monetária ou juros legais, tudo conforme legislação superveniente, sem que isso represente violação à coisa julgada. Desta forma, considerando o entendimento firmado pela Corte Suprema acerca da possiblidade de alteração do índice de correção monetária ou juros legais, tudo conforme legislação superveniente, sem que isso represente violação à coisa julgada, merece retratação o julgado proferido por esta Corte de Justiça.
2. recurso conhecido e provido.